Tribunal: TJDFT
Processo: 0722239-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722239-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO REGINALDO DE CASTRO AGRAVADO: PAULO JORGE DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo requerente, PAULO REGINALDO DE CASTRO, contra decisão proferida pelo Juiz da 6a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0727432-12.2022.8.07.0001 (ID Num. 47530923), pela qual foi indeferido o pedido de expedição de ofício para o CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, a fim de se obter informação sobre eventual vínculo empregatício do devedor/agravado. O agravante argumenta que postulou a expedição de ofício ao CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, requerendo informação sobre eventual vínculo empregatício do agravado, com intuito de proceder à penhora de parte de seu salário, caso constatada existência de vínculo laboral, ao argumento de que a jurisprudência admite tal penhora. Alega que as medidas já adotadas para buscar a satisfação de seu crédito foram infrutíferas e que o indeferimento da expedição de ofício ao CAGED viola o princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC. Argumenta, ainda, que a medida pretendida se compatibiliza com o art. 139, IV, do Estatuto Processual Civil. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão, para se determinar a expedição de ofício ao CAGED, a fim de obter a informação sobre vínculo empregatício do agravado. É o relatório do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que, embora o agravante tenha consignado em sua petição recursal o pedido de se atribuir efeito suspensivo ao recurso, alegando que, caso o efeito suspensivo não seja deferido, o processo será arquivado por falta de bens hábeis à penhora, a medida efetivamente pretendida pelo agravante é a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, como tal, será apreciada. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsão do art. 300 do CPC. No caso em exame, ainda que, em tese, exista a probabilidade do direito, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça tem flexibilizado a interpretação do art. 833, IV, do CPC/2015, para admitir a penhora de verbas salariais (REsp 1.837.702/DF), não é possível a concessão da medida de urgência. Isso porque, não há elementos nos autos que demonstrem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A não expedição de ofício ao CAGED neste momento processual não tem aptidão para gerar prejuízo ao processo, de modo que não restou configurado um dos requisitos legais para a concessão da medida. Dessa forma, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com fundamento nos artigos 300, caput, e 1.019, I, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo legal. Brasília, DF, em 07 de junho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator AP